Tribunal: TJDFT
Processo: 0713921-21.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0713921-21.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARCIA CRISTINA DE SOUZA GONCALVES, NBRAND BRASIL FRANCHISING E SERVICOS LTDA. RECORRIDO: FERNANDA SOUZA DAMACENO, RENATO MATSUURA CAMPOS DESPACHO Aguarde-se a inclusão em sessão presencial, conforme determinado. Juíza MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital